Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL CUMULADO COM ACORDO DE GUARDA COMPARTILHADA. FORO COMPETENTE. ART. 53, I, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DAS PARTES, E DE PREJUÍZO PARA OS MENORES.

1. Conflito negativo de competência instaurado em ação contendo pedido de homologação de acordo de divórcio, cumulado com guarda, regulamentação de visitas e alimentos em favor dos filhos, suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, após declínio da competência pelo Juízo da Segunda Vara de Família de Taguatinga. 1.1. O Juízo Suscitado declinou da competência, após intimar os demandantes para se manifestarem e o Ministério Público oficiar pela redistribuição do processo, ao argumento de que, havendo interesse de menores, a competência se determina pelo domicílio do detentor da guarda fática ou jurídica da criança. 1.2. O Juízo Suscitante, por outro lado, argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, em se tratando de processo consensual, o declínio da competência para o juízo do atual domicílio do guardião do incapaz deve ser condicionado à efetiva demonstração de prejuízo, pois, caso contrário, impõe-se a prorrogação da competência do foro onde a ação consensual foi ajuizada. Assevera ser inviável a declinação de ofício por ofender a súmula 33 do STJ.

2. O art. 53, inciso I, do CPC revela ser competente para a ação de divórcio, dentre outras regras assentadas em ordem sucessiva no dispositivo, o foro de domicílio do guardião de filho incapaz. Trata-se de regra de competência territorial relativa, indeclinável de ofício, dependendo da insurgência das partes interessadas para sua modificação, o que não se visualiza no caso concreto.

3. Da análise dos autos extrai-se que a parte autora, após intimada, apenas se manifestou ciente da decisão que determinou a manifestação das partes sobre a competência do juízo, não havendo que se falar em requerimento de remessa para outra circunscrição. 3.1. A despeito dos fundamentos externados pelo juízo suscitado, a competência relativa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 3.2. Ressalta-se que, embora o juízo suscitado tenha argumentado o contrário, incide, ainda, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 3.3. Tampouco seria cabível a intimação da parte para explicar a respeito de tal competência, pois, como dito, é relativa. 3.4. Precedente desta Corte: “[...] 2. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça. 3. A provocação do autor para informar o motivo do ajuizamento da ação em determinado local, caracteriza controle de ofício da competência relativa pelo juízo, o que não se pode admitir. 4. Ainda que ajuizada a ação em local diverso do domicílio do autor ou do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (07297137520218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 16/12/2021).

4. Outrossim, observa-se que, conforme bem pontuado pelo parecer ministerial, a fixação da competência no juízo onde primeiramente distribuída a demanda não acarreta qualquer prejuízo para os menores e nenhum óbice ao exercício da jurisdição, pois, diante do procedimento simplificado próprio das ações consensuais, não há necessidade de realização de procedimentos como estudo psicossocial ou acompanhamento dos menores pelo Conselho Tutelar, por exemplo. 4.1. Precedente desta Casa: “[...] 3. No caso, não se vislumbra qualquer prejuízo pelo processo e julgamento no foro escolhido de comum acordo pelos cônjuges que pretendem o divórcio consensual e estabelecem cláusulas inclusive quanto à guarda e aos alimentos do filho menor. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.” (07047772520178070000, Rel: Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, DJE: 02/08/2017).

5. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga (suscitado).